Tribunal: TJDFT
Processo: 0738199-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738199-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCELINA DA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCELINA DA COSTA DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004, declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a Ação de Imissão de Posse foi ajuizada em desfavor de Ueslei Pereira de Lima e Imports Agronegócios Ltda-ME e que a ora agravante pugnou pela intervenção como assistente simples, o que ainda não foi analisado pelo juízo singular, conforme ID 171406176. Conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso, por ausência de legitimidade e interesse recursal, porquanto a sua inclusão no feito sequer foi analisada pelo juízo agravado e a análise em sede recursal configuraria supressão de instancia, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023 17:49:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador